Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO ANTERIOR EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Distrito Federal a promover a internação da autora em leito de UTI, e indeferindo o pedido referente à condenação do Distrito Federal em custear as despesas decorrentes de sua internação prévia em hospital particular. Em sede de recurso, a autora argumentou que o Distrito Federal deveria ser o responsável pelo custeio da internação efetuada anteriormente no Hospital Santa Helena, no período compreendido entre o dia 04/01/2022 às 17h58min (quando do ajuizamento da demanda), até a transferência para leito de UTI no Hospital Home, em 05/01/2022, às 17h00min.
2. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a comprovação de situação de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 34455949).
3. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.
5. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
6. No presente caso, a própria autora informou que inicialmente buscou atendimento junto ao Hospital Santa Helena, uma vez que acreditava que o mal que a acometia não se tratava de situação grave. Contudo, somente ao ter ciência da real extensão de seu quadro clínico, com a indicação de iniciar Terapia Renal Substitutiva (TRS), com risco à vida, soube da necessidade de internação em leito de UTI. Entretanto, família da paciente, por não reunir condições de arcar com os custos elevados de uma UTI na rede particular de saúde, requereu imediatamente a transferência da autora para hospital público.
7. Restou incontroverso nos autos, tanto pelas provas documentais, quanto pelas alegações das partes, que a autora procurou atendimento em hospital particular e, posteriormente, ingressou com esta ação judicial, obtendo decisão de tutela de urgência (ID 34455910) para: “determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por e-mail dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades (com possibilidade de início de terapia renal substitutiva), devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada, como o próprio Hospital Santa Helena. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento”.
8. A Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória em 04/01/2022 (ID. 34455914 - Pág. 1), tendo inserido a paciente no mapa de espera de UTI da CERIH em 04/01/2022, às 22h41min, e, segundo registros do sistema Trakcare, esta foi admitida em leito regulado na UTI Adulto do Hospital Home, em 05/01/2022, às 17h (ID 34455927 - Pág. 3).
9. Assim, resta claro que não houve omissão do ente público, o qual, tão logo teve conhecimento da ordem judicial, adotou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera de UTI, não tendo sido demonstrada qualquer inércia do Distrito Federal.
10. Conforme bem pontuado na sentença de origem, “não se admite a conversão da demanda cominatória em perdas e danos e o custeio da internação privada pelo Poder Público não é efeito automático da decisão que concede a liminar para que o ente público forneça leito de UTI à parte autora”.
11. Não tendo havido resistência da administração pública, tampouco falha na prestação de serviço de saúde pelo Estado, o qual adotou providência imediata ao receber a ordem judicial, não observo razoabilidade no pedido formulado para que o Distrito Federal seja responsabilizado pelos custos do tratamento de saúde realizado na rede privada, por escolha da paciente, que somente optou por socorrer-se do Sistema Único de Saúde ao ter ciência de que necessitaria de leito de UTI para a continuidade do tratamento.
12. Ademais, a nota fiscal apresentada pela demandante em ID 34455938 não demonstra custos decorrentes de internação em UTI da rede particular, objeto da presente demanda. As despesas ali elencadas referem-se à taxa de atendimento no pronto socorro (opção da paciente ao dirigir-se ao estabelecimento particular), a realização de exames laboratoriais (prévios ao diagnóstico de sua patologia e também realizados em tal estabelecimento por liberalidade da autora que se dirigiu àquele hospital), além da administração do medicamento Tazocin. Não houve nenhuma discriminação de gasto referente à imediata internação em UTI no período de menos de 24h decorridos desde a determinação de inclusão da autora na lista de espera e na admissão desta em UTI do Hospital Home por força de convênio com o SUS.
13. Neste sentido, ausente qualquer omissão estatal, não há como impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas prévias realizadas junto à rede particular por opção adotada pela autora.
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
15. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.